Tribunal: STF
Processo: RE 1546836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Lei do Município de Corbélia. Taxa Municipal de Fiscalização e de Verificação de Funcionamento Regular. Estações Rádio Base. Competência da União. Inexigibilidade do tributo. Precedentes.



    1. Nos termos do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919 da Repercussão Geral, consignou-se que os municípios não podem, com o fundamento de tratarem de assuntos de sua competência, invadir a competência da União e adentrar em matéria relativa à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular. 



    2. Agravo regimental não provido.